Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PEDIDO DE REEMBOLSO. TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. RETENÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar a recorrente a restituir a importância de R$ 2.316,92 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) ao primeiro autor, a título de danos materiais, bem como ao segundo autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2) O recorrente alegou que não realizou conduta ilícita que reclame reparação, bem como que o cancelamento das passagens ocorreu por livre vontade dos recorridos. Narra que os bilhetes eram promocionais, sem possibilidade de reembolso, em caso de pedido de cancelamento pelo passageiro, bem como que os requeridos tinham conhecimento dessa condição. Aduziu que realizou o reembolso no valor de R$ 341,84 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), com a aplicação das regras previstas, nos termos do art. 3o, § 3o da Lei no 14.034/2020. Sustentou que não agiu de má-fé e que a retenção dos valores pagos não se mostra abusiva, pois o recorrido aceitou os termos contratuais. Argumentou que ainda que a citada retenção seja abusiva, não configura danos morais. Afirmou que o valor da condenação em danos morais se mostra oneroso, bem como que a incidência dos juros de mora deve observar a data da condenação e não a citação.
3) Recurso próprio, tempestivo (ID 35312736) e com as custas devidamente recolhidas (IDs 35312741 e 35312743). Contrarrazões apresentadas (ID 35312748).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da proteção do consumidor.
5) No caso, verifico que não há que se falar em aplicação do art. 3o, § 3o da Lei no 14.034/2020, uma vez que o embarque estava previsto para o dia 11/03/2020 e o citado dispositivo abrange o período de 19/03/2020 a 31/12/2021. Contudo, o passageiro tem direito a restituição do valor da passagem, em caso rescisão do contrato antes do início da viagem e com prazo hábil para comercialização pelo transportador, conforme art. 740 do Código Civil.
6) Nesse contexto, observo que o recorrido G. R. V. T. comunicou a rescisão do contrato com antecedência mínima (07/03/2020 – ID 352312675), sob motivo justo (circulação do vírus da COVID-19, já amplamente disseminado nesta data), de forma a permitir a comercialização do bilhete pelo recorrente, motivo pelo qual se mostra incabível a retenção integral do valor da passagem.
7) Além disso, entendo que a retenção dos valores pagos pelo recorrido mostra-se, excessivamente onerosa e impõe ao consumidor desvantagem exagerada (em contrato de adesão), tornando-a, por tal razão, abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, com fulcro no art. 51, IV, do CDC. Nesse passo, o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor, sendo certo que a abusividade na conduta do recorrente caracteriza o defeito na prestação do serviço, o que leva à reparação dos danos materiais no valor apontado.
8) Em relação ao dano moral, verifico que a retenção integral do valor da passagem e a negativa de restituição, se mostra capaz de gerar angústia, nervosismo, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do recorrido.
9) Além disso, nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva, a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, observo que recorrente, além de se limitar a argumentar que a prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem, agiu com descaso e desídia, na medida em que efetuou a restituição parcial dos valores pagos somente em 19/05/2021, ou seja, mais de 1 ano após o pedido de cancelamento. Assim, ante a conduta desrespeitosa do recorrido, resta configurado o dano moral.
10) Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Na hipótese em exame, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso, não havendo que se falar em redução da quantia, sobretudo em razão da conduta desidiosa do recorrente.
11) Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, consoante jurisprudência do STJ, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme precedente do STJ: AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.
12) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.